Tribunal: TJSP
Processo: 1002725-67.2014.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÕES – ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA NOVA TAMOIOS – INDENIZAÇÃO – ADOÇÃO DO VALOR APONTADO PELA PERÍCIA OFICIAL, IMPARCIAL E EQUIDISTANTE DAS PARTES, QUE UTILIZOU DE CRITÉRIOS ESCORREITOS – MANTIDO O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA, SOB PENA DE "REFORMATIO IN PEJUS" – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE SER POSSÍVEL QUE A INDENIZAÇÃO NA

Ementa:

DESAPROPRIAÇÕES – ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA NOVA TAMOIOS – INDENIZAÇÃO – ADOÇÃO DO VALOR APONTADO PELA PERÍCIA OFICIAL, IMPARCIAL E EQUIDISTANTE DAS PARTES, QUE UTILIZOU DE CRITÉRIOS ESCORREITOS – MANTIDO O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA, SOB PENA DE "REFORMATIO IN PEJUS" – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE SER POSSÍVEL QUE A INDENIZAÇÃO NA DESAPROPRIAÇÃO SEJA PAGA EM FAVOR DE POSSUIDOR DO IMÓVEL, CUJO DOMÍNIO NÃO SE TEM DÚVIDA, COMO NO CASO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002725-67.2014.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, são apelados RICARDO ALVES DO NASCIMENTO, EDILAINE
APARECIDA XAVIER, IVANI GARCIA DO NASCIMENTO SILVA, BENEDITO
GABRIEL DA SILVA, JOSE CARLOS DONASCIMENTO, MARIA APARECIDA
DA SILVA NASCIMENTO, ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO, SILVANA
DE FREITAS NASCIMENTO, SERGIO RICARDO, LUCIANA PEREIRA
CASTILHO DO NASCIMENTO, MARCO ANTONIO RUIZ PEREIRA e EDILAINE
APARECIDA XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-67.2014.8.26.0126 -Voto no
2
Apelação:
1002725-67.2014.8.26.0126(2)
Comarca:
Caraguatatuba 1a Vara Cível
Juiz:
Ayrton Vidolin Marques Junior
Apelante:
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo DER
Apelados:
Ricardo Alves do Nascimento e outros
VOTO No 39.593
DESAPROPRIAÇÕES

ÁREAS
DECLARADAS
DE
UTILIDADE
PÚBLICA
PARA
IMPLANTAÇÃO
DA
RODOVIA NOVA TAMOIOS INDENIZAÇÃO ADOÇÃO
DO VALOR APONTADO PELA PERÍCIA OFICIAL,
IMPARCIAL E EQUIDISTANTE DAS PARTES, QUE
UTILIZOU DE CRITÉRIOS ESCORREITOS MANTIDO O
VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA, SOB PENA DE
“REFORMATIO
IN
PEJUS”

ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE SER POSSÍVEL
QUE A INDENIZAÇÃO NA DESAPROPRIAÇÃO SEJA
PAGA EM FAVOR DE POSSUIDOR DO IMÓVEL, CUJO
DOMÍNIO NÃO SE TEM DÚVIDA, COMO NO CASO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE
SER MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de quatro ações de desapropriação por utilidade pública
promovidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), as quais tiveram
seus autos apensados para julgamento em conjunto, pois relacionadas a cada uma
das matrículas que compõem um mesmo fundo de comércio (processos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-67.2014.8.26.0126 -Voto no
3
1002725-67.2014.8.26.0126,
1002724-82.2014.8.26.0126,
1002723-
97.2014.8.26.0126 e 1002722-15.2014.8.26.0126).
As ações foram julgadas procedentes para declarar incorporadas
ao patrimônio do DER as áreas descritas nas iniciais dos autos acima
mencionados, mediante o pagamento do valor total de R$ 1.386.221,60, (R$
35.598,72,
autos
1002725-67.2014.8.26.0126;
R$
77.520,67,
autos
1002722-15.2014.8.26.0126; R$ 975.103,20, autos 1002723-97.2014.8.26.0126 e
R$ 297.999,01, autos 1002724-82.2014.8.26.0126), valores estes já corrigidos até
o marco temporal utilizado para a indenização (julho de 2016). Diante da
existência de diferença a ser depositada em favor do expropriado, determinou
ofício ao Banco do Brasil requisitando que o valor certo de R$ 1.303,42 seja
transferido da conta judicial dos autos 1002723-97.2014.8.26.0126 para os autos
1002725-67.2014.8.26.0126, devendo constar como depositante o DER. Não
houve condenação da expropriante ao pagamento de juros, eis que o valor global
da indenização restou integralmente depositado antes mesmo das imissões
provisórias, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios, reputando não
incidirem no caso. Fixou a cargo do expropriante apenas as despesas que não
estiver isento. Autorizou o sentenciante, também, após o trânsito em julgado, o
levantamento da integralidade dos depósitos judicias dos autos
1002725-67.2014.8.26.0126. Não submeteu a sentença ao reexame necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-67.2014.8.26.0126 -Voto no
4
(págs. 684/692 e 709).
Apelou o DER pleiteando a reforma da sentença e sustentando,
em síntese, que a decisão autorizou futuro levantamento de valor a quem não
demonstrou a propriedade do bem, sendo simples posseiro, o que não se admite.
Quanto às indenizações, entende que o raciocínio desenvolvido pelo magistrado
está equivocado, pois não explicita seus cálculos, desconsiderando o relatório da
Comissão de Peritos, aduzindo, em resumo, que seriam corretos os valores
indicados por seus assistentes técnicos (págs. 712/719).
Tempestivo, o recurso foi contrarrazoado (págs. 723/734 e
754/767).
Todavia, referida sentença foi anulada pelo v. acórdão de págs.
742/749, o qual determinou a remessa dos autos à Vara de Origem para adequada
entrega da prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, II, §1o, II e IV, c/c art.
479, do CPC.
Com o retorno dos autos à origem, instado a se manifestar (págs.
770), o DER entendeu não ser necessária nova perícia e reiterou os termos do
laudo divergente elaborado por sua assiste técnica, pugnando seja a indenização
fixada de acordo com os parâmetros apontados no mesmo (págs. 776).
Os expropriados se manifestaram às págs. 777/779, pleiteando o
julgamento da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-67.2014.8.26.0126 -Voto no
5
Sobreveio a nova r. sentença julgando procedente em parte a
demanda, para declarar incorporadas ao patrimônio do DER, por desapropriação,
as áreas objeto dos memoriais descritivos dos autos, fixando a indenização dos
autos
1002725-67.2014.8.26.0126
em
R$
35.598,72;
a
dos
autos
1002722-15.2014.8.26.0126 em R$ 77.520,67; a dos autos 1002723-
97.2014.8.26.0126 em R$ 975.103,20; e a dos autos 1002724-82.2014.8.26.0126
em R$ 297.999,01. Não foi o expropriante condenado nos honorários de
sucumbência, mas, apenas, nas despesas que não estiver isento. Autorizou o
sentenciante, após o trânsito em julgado, o levantamento da integralidade dos
depósitos judicias dos autos 1002725-67.2014.8.26.0126 em favor de Ricardo
Alves do Nascimento. Observou, por fim, que a expropriada Edilaine Aparecida
Xavier permaneceu revel, pois não providenciou a constituição de novos
procuradores, mesmo tendo sido notificada da renúncia. Não submeteu a
sentença ao reexame necessário (págs. 780/785).
Apelou o DER requerendo, primeiramente, que suas futuras
intimações sejam feitas pessoalmente ou por meio do Portal Eletrônico da
Fazenda Estadual. No mérito, insurge-se contra a autorização aos posseiros para
o levantamento dos valores indenizatórios, entendendo que tal levantamento só é
possível pelo proprietário do imóvel, nos termos do art. 34 do decreto-lei 3365/41
e, caso a sentença seja mantida nessa parte, que do valor da indenização seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-67.2014.8.26.0126 -Voto no
6
subtraído a porcentagem da depreciação do imóvel por se tratar de mera posse
(60% do valor). Ademais, insurge-se contra o valor das indenizações,
sustentando que o raciocínio desenvolvido pelo magistrado sentenciante estaria
equivocado, devendo prevalecer a avaliação elaborada por seu Assistente
Técnico, o qual adotou critérios e parâmetros corretos, totalizando o valor de R$
1.253.043,60. Alega, em resumo, que, nos autos n° 1002725-67.2014.8.26.0126,
apenas uma parte do terreno foi atingida pelo Decreto Expropriatório, mas o
Laudo Pericial considerou o valor total; nos autos n°
1002722-15.2014.8.26.0126, o valor arbitrado na nova sentença continuou sendo
superior ao valor de justa indenização encontrado no Laudo Pericial Definitivo,
com o qual concordou; nos autos n° 1002723-97.2014.8.26.0126, a divergência é
consequência de avaliação equivocada do valor unitário do terreno, que não
considerou as características fáticas, como localização, bairro, acesso e
topografia; nos autos n° 1002724-82.2014.8.26.0126, a divergência se dá pelo
valor unitário do terreno (págs. 788/803).
Tempestivo, o recurso foi contrarrazoado (págs. 807/816).
Os réus manifestaram que não se opõem ao julgamento virtual
(págs. 820/821).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-67.2014.8.26.0126 -Voto no
7
Primeiramente, ressalta-se que na hipótese vertente não se tem
reexame necessário, nos termos do previsto no art. 28, §1o, do Decreto-lei no
3.365/41, eis que o total geral de oferta inicial foi de R$ 1.193.300,00, enquanto
que o total de indenização foi de R$ 1.386.221,60, não havendo condenação em
quantia superior ao dobro da oferecida.
No mais, o DER - Departamento de Estradas de Rodagem
ajuizou as presentes demandas objetivando a desapropriação de quatro áreas,
referentes a quatro matrículas que compõem um mesmo fundo de comércio,
descritas nos autos nos 1002725-67.2014.8.26.0126, 1002722-15.2014.8.26.0126,
1002723-97.2014.8.26.0126 e 1002724-82.2014.8.26.0126, localizadas na Rua
José Maurício Borges, nos 308, 51, 330 e 316, bairro Ponte Seca, no Município
de Caraguatatuba, ofertando nas iniciais os valores de R$ 17.300,00, R$
67.000,00, R$ 889.000,00 e R$ 220.000,00, respectivamente.
Referidas áreas foram declaradas de utilidade pública para
implantação da Rodovia Nova Tamoios - Trecho Contornos.
Compulsando os quatro autos supracitados, verifica-se que em
todos houve avaliação prévia, realização de perícia definitiva, com apresentação
de esclarecimentos pelos peritos judiciais, bem como, apresentação, pelo
expropriante, de laudos elaborados por seus Assistentes Técnicos.
Sobreveio a nova sentença, ora recorrida, que julgou procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-67.2014.8.26.0126 -Voto no
8
em parte a demanda (págs. 780/785).
O DER/expropriante apelou. As únicas questões devolvidas para
apreciação deste Tribunal, por meio do presente recurso de apelação, dizem
respeito, primeiramente, ao valor das indenizações fixadas, bem como, à
possibilidade de levantamento de parte da indenização por aqueles que,
comprovadamente, possuem apenas escritura de direitos possessórios, mas não
um título de propriedade propriamente dito.
Com este quadro, tenho para mim que a questão foi
adequadamente dirimida em primeiro grau de jurisdição, na sentença ora
recorrida.
Vejamos.
A r. sentença recorrida julgou procedente em parte a demanda,
com a fixação do valor total em R$ 1.386.221,60, sendo os valores dos imóveis
nos seguintes montantes: R$ 35.598,72 (autos 1002725-67.2014.8.26.0126), R$
77.520,67 (autos 1002722-15.2014.8.26.0126), R$ 975.103,20 (autos 1002723-
97.2014.8.26.0126) e R$ 297.999,01 (autos 1002724-82.2014.8.26.0126) (págs.
780/785).
O d. sentenciante acolheu os laudos da perícia judicial e
consignou o seguinte:
“(...)A indenização, portanto, deveria ser em conformidade com
as avaliações judiciais, o que conduziria ao total de R$
1.976.116,85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-67.2014.8.26.0126 -Voto no
9
Não obstante entendo que também no processo civil incide o
efeito prodrômico da sentença anulada, mais difundido no
âmbito do processo penal como a vedação da reformatio in
pejus indireta. Em tema com conteúdo condenatório, em que
cominada alguma sanção ou indenização, a nova sentença deve
espelhar os limites impostos pela primeira sentença, não
podendo ser modificada para pior em detrimento da parte que
tinha interposto recurso exclusivo.
Com efeito, pois o polo expropriado, ao deixar de interpor
recurso sobre a primeira sentença, aquiesceu com o valor de
indenização nela fixado.
Nesse contexto, observado o efeito prodrômico, a indenização
passíve de fixação nesta instância é no valor global de R$
1.386.221,60, conforme havia sido disciplinado na primeira
sentença. (...)”. (pág. 783).
A r. sentença bem decidiu por acolher os laudos periciais e seus
esclarecimentos, os quais, além de imparciais e equidistantes das partes,
utilizaram de critérios escorreitos para chegar à soma do valor total de R$
1.976.116,85, conforme se depreende dos laudos acostados às págs. 532/580 e
645/647, dos presentes autos; págs. 559/591 e 618/622, dos autos
1002722-15.2014.8.26.0126;
págs.
628/675,
dos
autos
1002723-
97.2014.8.26.0126; e págs. 724/773, dos autos 1002724-82.2014.8.26.0126.
Entretanto, o d. sentenciante fixou o valor das indenizações num
total de R$ 1.386.221,60, em razão da aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus em detrimento do expropriante, o qual foi o único a interpor
recurso.
Com efeito, o d. sentenciante aplicou o princípio da vedação da
reformatio in pejus indireta, o chamado “efeito prodrômico da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-67.2014.8.26.0126 -Voto no
10
anulada”, do direito processual penal, o qual impede o agravamento da
condenação do único recorrente da ação anulada. No caso presente, do
DER/expropriante, quando do julgamento de seu próprio e exclusivo recurso, não
tendo recorrido o polo expropriado.
Impossível ao v. aresto, à luz desses parâmetros, dispor de
condenação de valor superior ao disposto na sentença anteriormente anulada.
Nesse sentido, entendimento do C. STJ:
CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. APURAÇÃO DO VALOR
INDENIZATÓRIO. JUIZ LIVRE PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO, DESDE QUE
FUNDAMENTE A DECISÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em havendo
controvérsia sobre o montante indenizatório devido em ação de desapropriação, é
obrigatória a instauração do contraditório, com a produção de prova pericial judicial
para a correta aferição da justeza indenizatória, sendo indevida consideração
unicamente do laudo administrativo apresentado e produzido unilateralmente pelo
ente desapropriante.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem
lançou os seguintes fundamentos (fl. 341, e-STJ): "O MM. Juízo a quo afastou tanto
as conclusões do perito oficial que arbitrou a indenização em R$ 379.800,00 por este
ter considerado valorização posterior ao ato expropriatório, quanto o valor ofertado
pelo expropriante, R$ 27.719,12; fixando a indenização em R$ 72.734,99, com base
em valor constante da escritura de compra e venda do próprio imóvel realizada em
2002. Registre-se que a sentença não considerou o valor pelo qual o imóvel foi
adquirido pela expropriada, em razão da referida comercialização ser posterior à
data da expedição do Decreto expropriatório, utilizando para fins de fixação do
valor do mesmo, o negócio jurídico imediatamente anterior (fls. 26.e 27). Em ações
como a presente, via de regra, acata-se o laudo pericial, por ser o perito imparcial e
equidistante dos interesses das partes. Por sua vez, o fato de a perícia ter se ocupado
em definir o valor do imóvel no momento de sua realização, por si só, não a torna
inválida, até porque seria impossível ao perito apreender uma realidade passada.
Entretanto, à míngua de apelo da expropriada, deve ser
mantido o valor arbitrado na sentença, sob pena de reformatio in pejus".
3. Com efeito, o valor da indenização será, em regra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-67.2014.8.26.0126 -Voto no
11
contemporâneo à avaliação, sendo o juiz livre para formar sua convicção, desde que
fundamente a decisão.
4. Outrossim, alterar as conclusões adotadas pela Corte de
origem, como defendido nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1793878/PB, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 06/08/2019
Dje
12/09/2019). (g.n.).
Por conseguinte, não há motivo para a alteração do valor adotado
pela r. sentença, o qual deve prevalecer, reputando-se, pois, adequadamente
dirimida a questão.
Correta também a r. sentença quanto ao levantamento da
indenização em favor de possuidores.
Isso porque há entendimento da jurisprudência do C. STJ no
sentido de ser possível que a indenização na desapropriação seja paga em favor
do possuidor do imóvel, inexistente dúvida sobre o domínio, como se pode ver
do seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
INTERVENÇÃO
DO
ESTADO
NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA.
ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LEVANTAMENTO POR
POSSUIDORES. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL.
LEVANTAMENTO DOS VALORES. CONDICIONAMENTO À
REGULARIDADE DO DOMÍNIO. DESCARACTERIZAÇÃO.
SITUAÇÃO
DE
POSSE.
FALTA
DE
OPOSIÇÃO
DE
TERCEIROS QUANTO À CERTEZA DO DOMÍNIO. 1. É cabível
a indenização por desapropriação em favor do possuidor do
imóvel, hipótese na qual inaplicável o teor do art. 34 do Decreto-
Lei 3.365/1941 uma vez inexistente a dúvida sobre o domínio,
sobremaneira quando o próprio ente expropriante, quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002725-67.2014.8.26.0126 -Voto no
12
propositura da ação, reconheceu essa situação. Precedentes. 2.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(Agravo em Recurso Especial n.o 1.330.637/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2a. T., j. 23.08.2018, g.n.).
Ressalte-se que, no caso presente, o próprio DER/expropriante,
quando ajuizou a ação, reconheceu o domínio da área pelos expropriados, não
havendo nos autos qualquer dúvida quanto a este domínio, cuja posse foi atestada
pelos peritos judiciais quando das vistorias nos imóveis, não havendo, até o
momento, oposição de quem quer que seja. Inaplicável, pois, o disposto no art.
34 do decreto-lei 3365/41 ao caso.
Por conseguinte, a r. sentença deve ser mantida, inclusive quanto
à não condenação em honorários advocatícios, não se insurgindo o apelante
quanto a isso.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator